Tribunal: STF
Processo: ARE 1383881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃOMANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO NA APRECIAÇÃODAS PROVAS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM SENTENÇA QUE EFETUOU APARTILHA DOS BENS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEGURANÇAJURÍDICA E DE ERRO NO JULGAMENTO. PROVA NOVA.INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO REVESTIDO EM FAVOR DA PARTE RÉ.ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.



    1. O manejo de ação rescisória com amparo na hipótese de violação manifesta de norma impõe demonstração de que a decisão impugnada conferiu interpretação impertinente aos preceitos reputados violados,contrariando-os explicitamente. Não sendo assim, preserva-se a coisa julgada.



    2. Não há falar em violação da norma constante do artigo art. 1.659, I e II do Código Civil, referente a questão da doação modal de imóvel objeto da lide e antecipação da legítima pelo genitor do requerente, foi examinada de forma apropriada e minudente pela sentença e pelo respectivo acórdão rescindendo, de acordo com as provas produzidas nos autos, à luz da legislação aplicável à espécie, para concluir pela inocorrência deste instituto.



    3. Tendo as provas produzidas durante a instrução do processo no primeiro grau sido analisadas de forma pormenorizadas, além do fato de que a testemunhal requerida na ação rescisória poderia ter sido facilmente produzida e apresentada durante o trâmite da ação de origem mas não o foi,porque a parte ré, ora requerente, dispensou a oitiva de suas testemunhas,de forma que é incomportável dar início a nova prova ou simplesmente rediscutir prova já existente.



    4. É vedado pelo nosso ordenamento jurídico a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, com a clara pretensão de rediscutir o mérito da causa e reexaminar a sentença e acórdão que a manteve.



    5. O parágrafo único do art. 974 assegura que no caso da improcedência do pedido inicial da ação rescisória, a importância do depósito de 5% será revestida em favor da parte ré, a título de multa.6. Tendo a parte autora sucumbido nos seus pedidos iniciais, deve arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para desconstituir o acórdão questionado, o requerente invoca o disposto no artigo 966, incisos V e VII do Código de Processo Civil, que autoriza a desconstituição da decisão de mérito quando verificado que esta viola manifestamente norma jurídica e obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Confira-se:



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;IV - ofender a coisa julgada;V - violar manifestamente norma jurídica;VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.(…)



    Em que pese o requerente invocar tais dispositivos legais para defender o cabimento da ação rescisória e a desconstituição do acórdão, da leitura da peça inicial, vislumbro que, efetivamente, pleiteia a reexame da matéria.Isso porque, na visão do autor a suposta violação de norma jurídica estaria consubstanciada, no caso concreto, na não aplicação do disposto no art. 1.659, I e II do Código Civil, no sentido de que são excluídos da comunhão parcial de bens, o imóvel que já lhe pertencia por doação de seu genitor, uma vez que este o adquiriu com os recursos advindos da venda de uma outra fazenda, deixando-a para seu único filho, fazendo constar na escritura que quem efetuava ao pagamento é o pai, com seus próprios recursos e ainda instituiu o usufruto vitalício a ele.



    Ocorre que a violação a dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória ao fundamento de violação a literal dispositivo de lei pressupõe flagrante transgressão legal, sob pena de atrair a perpetuação da discussão sobre matéria decidida e desrespeitar a segurança jurídica.



    Ao contrário do afirmado pelo autor, a questão referente ao imóvel objeto da lide, se constituiu antecipação da legítima pelo seu genitor, foi examinada de forma apropriada e minudente pela sentença e pelo respectivo acórdão rescindendo, tendo a 6ª Câmara Cível desse Tribunal de Justiça analisado a matéria de acordo com as provas produzidas nos autos, à luz da legislação aplicável à espécie.



    A propósito, trago trecho do aludido acórdão que confirma este entendimento (mov. 03, doc.27 e 28):



    “(...)



    No caso em tela, o 2° apelante sustenta que os imóveis registrados sob os n°s. 26.988, 6.113, 28.644, 26.4 e 6.418 não devem ser partilhados, ao argumento de que se trata de doação realizada pelo seu genitor. Todavia, em análise detida das Escrituras Públicas de Compra e Venda, verifica-se que consta como real adquirente dos imóveis o próprio recorrente. 



    Ora, o fato de haver a ressalva de que o pagamento pela compra dos bens foi efetuado diretamente aos vendedores pelo Sr. José Gomes da Fonseca, genitor do 2° recorrente, não comprova cabalmente que os imóveis foram doados. 



    Destarte, estranha-me o Sr. Otacilio alegar em suas razões recursais que "o fato de aparecer como signatário comprador o Apelante, demonstra a intenção de seu pai, fazer-lhe a doação dos referidos imóveis, que foi orientado pelo cartorário que a forma apresentada (escritura de compra e venda) seria o meio mais barato , já que faria o recolhimento tão somente do ITBI a 2% e economizaria o ITCD - por doação, no percentual de 4%. (Negritei) ", demonstrando uma eventual má-fé do mencionado cartorário ao tentar incentivar o recorrente a burlar a legislação, a fim de não pagar o imposto realmente devido, que aparentemente era mais oneroso. 



    Desta feita, considerando que na data em que os imóveis foram adquiridos, qual seja, 31/07/1997, o 2° recorrente e a Sra. Marilia Oliveira Fonseca eram casados, devem ser partilhados os bens supracitados, ressalvando o direito de usufruto do Sr. José Gomes da Fonseca, conforme consta nas Escrituras Públicas de Compra e Venda.



    Desta forma, tendo os julgadores reconhecido que não ocorreu doação da fazenda, não há falar em a violação a dispositivo de lei.



    No que se refere à tese de ocorreu erro de fato verificável do exame das provas constantes nos autos, salienta-se que, conforme prevê o artigo 966, inciso VII do CPC, “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.



    Por prova nova entende-se aquela que já existia quando da prolação do decisum que se procura rescindir, mas cuja existência era ignorada pelo autor ou que dela não pôde fazer uso, no entanto isso não ocorre no presente caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente